Tribunal: STF
Processo: Rcl 70923
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por AAP Administração Patrimonial S.A. em face de decisão do juízo da 69ª Vara do Trabalho de São Paulo que rejeitou o pedido de suspensão do trâmite da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010400-11.2005.5.02.0069, em alegada ofensa à ordem de sobrestamento contida no processo-piloto do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE nº 1.387.795).



    De acordo com o juízo reclamado, seria incabível a suspensão do feito tendo em vista que a inclusão de empresas do grupo econômico no polo passivo da execução ocorreu em 11.09.2015, portanto antes da decisão do C. STF no Tema 1232, publicada no DJe em 26.5.2023.



    Requer-se o deferimento de liminar para suspensão do processo subjacente e, no mérito, a a manutenção da ordem de sobrestamento até o julgamento final do Tema 1232 da RG. 



    As informações foram prestadas (eDoc 33).



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela procedência da reclamação (eDoc 35).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    No caso concreto, o Juízo reclamado fundamenta o prosseguimento da execução na preclusão da decisão que incluiu empresa do grupo econômico que não foi parte no processo de conhecimento, bem como no fato de que a ordem de inclusão remonta ao ano de 2015. Colhe-se das informações (eDoc 33):



    “A discussão ora em tela se refere à ação nº 0010400- 11.2005.5.02.0069, ajuizada por MAURO FEITOSA DA SILVA em face de TRANSPORTE URBANO AMERICA DO SUL LTDA e SÃO PAULO TRANSPORTES S/A, distribuída em 21/01 /2005, que se encontra em fase de execução, tendo como executados atuais: TRANSPORTE URBANO AMERICA DO SUL LTDA, WAGNER DE ALMEIDA VIEIRA, VIACAO VILA FORMOSA LTDA, ROMERO TEIXEIRA NIQUINI, VIACAO ESMERALDA LTDA, VIACAO VILA RICA LTDA, CONSORCIO TROLEBUS ARICANDUVA, VIACAO SANTO AMARO LTDA, CONSTANTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. e AAP ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S.A.  



    Em setembro de 2015 o autor requereu a decretação de grupo econômico, o que foi deferido por este Juízo, nos seguintes termos: 



    "Vistos, examinados etc. 



    FIs. 285/343: Diante do que consta da certidão fornecida pela JUCESP (fls. 287/343) e o dos demais documentos juntados, que corroboram com a tese do reclamante, verifica-se de forma clara e evidente, que há identidade de sócios e objetos sociais entre a empresa reclamada e as empresas indicadas às fls. 286. Tais circunstâncias deixam claro que se trata de grupo econômico.  



    Desse modo, estando sobreditas empresas sob a mesma direção, controle e administração, deverão responder juntamente com a executada de forma solidária pela execução trabalhista, nos moldes do art. 21, § 21 da CLT. Assim, considerando que é o patrimônio da empresa (empregador) que garante os direitos trabalhistas de seus empregados, em homenagem aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade, da menor onerosidade da execução e principalmente ao principio da dignidade da pessoa humana, reconhece a existência de grupo econômico entre a reclamada e as empresas indicadas às fls. 286, as quais deverão ser incluídas no polo passivo da presente ação e determino, com base no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798) o imediato bloqueio "on line" dos valores devidos em execução, em nome das empresas acima mencionadas, como cautelar de arresto, que se converterá oportunamente em penhora, para garantia do crédito do exequente."



    Foram incluídas as empresas CONSTANTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., VIACAO SANTO AMARO LTDA, AAP ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S.A. e VRG LINHAS AÉREAS S/A.  



    A empresa VRG LINHAS AÉREAS S/A. foi excluída do polo passivo por decisão do E.TRT, após julgamento do Agravo de Petição que reformou a sentença de improcedência de seus Embargos à Execução.  



    Em janeiro de 2017 a execução foi suspensa em cumprimento ao comando da D. Corregedoria Regional, que ensejou a autuação do Pedido de Providências n° 000943-16.2015.5.02.0000, para reunião das execuções contra as empresas do Grupo São Judas. 



    Em agosto de 2023 houve o arquivamento do Pedido de Providências, revogando-se a suspensão da execução. 



    Por despacho proferido em julho de 2024 este Juízo determinou: 



    "Vistos... 



    ID. 460c0e4: O reclamante requer medidas de execução em face das empresas Constante e Aurea. 



    Analisando os autos, verifica-se que essas empresas, assim como outras, foram incluídas na execução por meio da decisão ID. 7fdc1b3 - Pág. 40/41, restando pendente a citação, pois houve a suspensão do processo para reunião de execuções no Juízo Auxiliar de Execuções. 



    Assim, primeiramente, dê-se ciência às empresas CONSORCIO TROLEBUS ARICANDUVA, VIACAO SANTO AMARO LTDA, CONSTANTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. e AAP ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S.A. acerca da decisão ID. 7fdc1b3 - Pág. 40/41, que determinou a inclusão das referidas reclamadas na execução. 



    Expeçam-se os mandados.  



    Após a citação das empresas, e decorrido o prazo recursal sem manifestação, tornem os autos conclusos para as deliberações cabíveis quanto à execução, incluindo-se as medidas requeridas na petição id. 460c0e4.  



    Intimem-se. Citem-se. Nada mais."



    Em que pese os mandados terem retornado negativos, em julho de 2024 a empresa CONSTANTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A manifestou-se nos autos, requerendo a suspensão da execução em razão do TEMA 1232. 



    Este Juízo assim decidiu:  



    "Vistos... 



    ID. b7d52d6: Considerando que a inclusão das empresas no polo passivo ocorreu em 11.09.2015 (v. decisão id. 7fdc1b3 - Pág. 40/41), portanto antes da decisão do C. STF no Tema 1.232, publicada no DJe em 26/05/2023, mostra-se incabível a suspensão da execução no presente processo. 



    Ressalte-se o entendimento deste E. TRT exposto no seguinte julgado: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO SÓCIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 1232. Nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão do processamento em repercussão geral atinge processos pendentes, o que não é o caso dos autos, ante o trânsito em julgado da decisão que inclui a agravante no polo passivo da ação ocorrido em data anterior à decisão de suspensão de execução do STF do Tema de Repercussão Geral 1232 de 25.05.2023. Agravo de petição do sócio executado a que se nega provimento.” (TRT da 2ª Região; Processo: 0119100-34.1997.5.02.0046; Data: 19- 12-2023; Órgão Julgador: 1ª Turma - Cadeira 2 - 1ª Turma; Relator(a): MARIA JOSE BIGHETTI ORDONO). 



    Assim, resta indeferido o requerimento.



    No mais, não há que se falar em cancelamento do mandado id. 783363b, como requerido pela reclamada, por já ter sido cumprido e devolvido, conforme certidão id. 5776e39. 



    Intime-se. Nada mais."



    Desta decisão a empresa apresentou Agravo de Petição, que teve seu processamento indeferido ante o caráter interlocutório (art.897, alínea a, c/c o art. 893, inc. IV, § 1º, ambos da CLT) da decisão anterior, bem como Agravo de Instrumento em Agravo de Petição, devidamente processado. 



    Em 07/08/2024 a empresa AAP ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S.A. requereu a suspensão da execução até o julgamento final do TEMA 1232 pelo E. STF. Este Juízo se manifestou em 09/08/2024, id 34d8a98, nos seguintes termos, entre outros: 



    "... 



    ID 990f7be: Reporto-me ao já decidido em face da reclamada CONSTANTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., acerca do mesmo tema (id 46d54de). 



    Intimem-se." 



    Desta decisão a empresa apresentou Agravo de Petição, que teve seu processamento deferido. 



    Os autos foram encaminhados à instância superior em 09/09 /2024, onde aguardam o julgamento dos recursos.”



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6.9.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4.9.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.8.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.8.2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Na mesma linha, aduz a PGR no parecer (eDoc 35, p. 9):



    “Na hipótese, resta comprovada a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, sob o fundamento de formação de grupo econômico, sem que ela tenha figurado como parte na ação de conhecimento, o que atrai a incidência do paradigma indicado (Tema RG 1232). 



    Por consectário lógico, o prosseguimento da execução em epígrafe contraria a determinação de suspensão nacional dos processos, que, aliás, não é afastada pelo trânsito em julgado da decisão que teria reconhecido a formação do grupo econômico, mesmo porque essa questão ainda está pendente de julgamento por essa Suprema Corte [...].”



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0010400-11.2005.5.02.0069, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência ao beneficiário.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente